Tribunal: TJDFT
Processo: 0734027-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734027-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO CUSTODIADO. ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRATAMENTO MÉDICO. REDE PARTICULAR. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter autorização para ser atendido em rede particular de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia dos autos consiste em definir a efetiva necessidade de afastamento do recluso para a realização de exames médicos fora da unidade prisional, sobretudo na rede privada de assistência à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete à administração penitenciária assegurar aos custodiados o acesso à saúde, na forma do art. 14 da Lei de Execução Penal, de modo que eventuais demandas para tratamento devem ser dirigidas inicialmente à direção da própria unidade prisional. 4. O tratamento médico ao recluso deve ser prestado pelo Estado no próprio ambiente carcerário, revelando-se possível eventual consulta extramuros, mormente na rede privada de assistência à saúde, apenas quando efetivamente demonstrada a insuficiência do tratamento prestado pela unidade básica do sistema prisional. 5. Não restando efetivamente demonstrado que o sistema prisional se mostra incapaz de propiciar o tratamento médico necessário ao apenado, não há fundamentos ao acolhimento do pleito. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 14, caput e §2o, da Lei de Execução Penal, sustentando ser cabível o deferimento de atendimento médico em rede particular, ao argumento de que o sistema penitenciário não teria assegurado a integridade física do insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 14, caput e §2o, da Lei de Execução Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, conforme bem enfatizado pelo Juízo singular, as informações declinadas pelos profissionais da unidade de atendimento à saúde indicam a desnecessidade do pretendido atendimento extramuros, já que afirmam que o quadro de saúde do custodiado não requer qualquer tratamento adicional, diverso daquele fornecido pela unidade de assistência à saúde existente no sistema prisional. Nesse sentido, o relatório médico de mov. 274.1 é enfático ao dispor que o ora agravante “está em situação clinicamente normal”, que “não realiza nenhum tratamento de doença grave no momento”, que seu “acompanhamento no âmbito da saúde prisional é habitual” e que “não foi identificada necessidade de atendimento externo ou particular”. Verifico, ainda, que o relatório médico de mov. 307.1 noticia várias oportunidades em que o custodiado foi atendido na unidade de saúde e esclarece que “durante as avaliações apresentou condições que podem ser acompanhadas no âmbito da Atenção Primária Prisional.” Nesse norte, apesar da insistência defensiva, os relatórios médicos não só noticiam o efetivo atendimento do custodiado na rede de assistência à saúde do próprio sistema prisional, como também revela a desnecessidade atual de eventuais exames ou tratamentos complementares na rede particular. Logo, não restando efetivamente demonstrado que o sistema prisional se mostra incapaz de propiciar o tratamento médico necessário ao apenado, não há fundamentos ao acolhimento do pleito (ID 76997662 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024